Tribunal: TJBA
Processo: 8007051-98.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007051-98.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelo, rejeitando a alegação de cerceamento de defesa e aplicando a interpretação da Súmula 286 do STJ acerca do ônus probatório para desconstituição de título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame dos argumentos alavancados na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ressaltando que o indeferimento da prova documental foi decidido em 1º grau e não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão.

5.

Não se verifica prejuízo à ampla defesa, pois a instrução processual foi conduzida regularmente, com julgamento baseado no acervo probatório existente.

6.

A aplicação da Súmula 286 do STJ é correta, pois o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação recai sobre o devedor em embargos à execução, o que não foi atendido pelos embargantes.

7.

A irresignação dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

O indeferimento de prova não impugnado oportunamente opera preclusão e não configura cerceamento de defesa.

3.

Cabe ao devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, nos termos da Súmula 286 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
8007051-98.2019.8.05.0274
,
em que figuram como embargante
VALÉRIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO E GIANNO DE OLIVEIRA BRITO
e
como embargado o BANCO BRADESCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05